Tribunal: TJDFT
Processo: 0723584-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
À luz do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para que se manifestem quanto aos aclaratórios opostos pelos seus adversos (ID 50189018 e ID 50402600). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora